Tribunal: TJDFT
Processo: 0724265-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0724265-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por RENATO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação revisional de contrato de n.o 0711432-16.2022.8.07.0007, movida pelo agravante em desfavor de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., indeferiu a tutela de urgência, que objetivava que fosse possibilitado ao autor depositar o valor das parcelas que entende devido, bem como que fosse determinado que a ré cessasse as cobranças, excluísse o nome da requerente dos cadastros de inadimplentes e o mantivesse na posse do veículo descrito na exordial, nos seguintes termos (ID 129380358 dos autos originários): “Na espécie, a parte autora requereu a concessão de tutela de urgência para depositar o valor das parcelas que entende devido, bem como para determinar que a ré cesse as cobranças, exclua o nome da autora dos cadastros de inadimplentes e mantenha a requerente na posse do veículo descrito na exordial. O pedido de tutela de urgência somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se acha configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. Segundo a doutrina, ao eleger o “conceito de probabilidade do direito”, “... o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) No que concerne ao requisito do “perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo”, a doutrina ensina que: “O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destinada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.” (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932) De fato, para o acolhimento da medida antecipatória, nos termos do art. 300 do CPC/2015, é necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, como tal entendido a existência de prova eminentemente documental trazida aos autos, resultando em uma análise de probabilidade da existência do direito alegado, e que advém de um juízo de cognição sumária. No caso, a parte autora não se desincumbiu deste ônus, porquanto da análise superficial das provas apresentadas, não há elementos suficientes para demonstrar a existência da probabilidade do direito afirmado a ponto de justificar o deferimento da medida pretendida. Saliento que “por elementos que evidenciem a probabilidade do direito ou a prova inequívoca que convença da verossimilhança da alegação entende-se a prova de forte potencial de convencimento com aparência de verdadeira e por “fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação” ou “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, subentende-se o risco que o atraso normal do processo poderia causar, possuindo a mesma natureza do ‘periculum in mora’.” (Acórdão n.937093, 20150020291038AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/04/2016, Publicado no DJE: 12/05/2016. Pág.: 192) Na espécie, a toda evidência, não reputo presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito, mormente no que concerne ao pedido de consignação de valores em juízo. Com efeito, a consignação tem lugar se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma, nos termos do art. 335, inciso I, do CC/02, o que, certamente, não é o caso dos autos, porquanto não houve a demonstração da injusta recusa do credor. Além disso, nos termos dos arts. 334 e 336 do CC/02, para que o depósito tenha efeito de pagamento, ele deve ser integral e, no caso, o autor pretende pagar menos de 60% (sessenta por cento) do valor pactuado. Também não se encontra presente a prova inequívoca do direito invocado, sendo certo que há divergência jurisprudencial e doutrinária acerca dos fundamentos apresentados para se postular a revisão do contrato. Além disso, não está configurada a hipótese de risco ao resultado útil do processo, sendo certo que o pleito deduzido em juízo não ostenta urgência, na medida em que o contrato foi celebrado em 06/12/2021, ao passo que somente agora vem a ser impugnado pelo autor, que pretende a diminuição da quantia proposta. Por outro lado, a inscrição no cadastro do SPC e SERASA constitui medida legítima, sendo certo que o entendimento jurisprudencial dominante preconiza que somente a controvérsia sobre a existência de dívida poderá obstar a inscrição do devedor em cadastro de inadimplentes, o que não ocorre nos autos. Confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. COBRANÇA INDEVIDA. PAGAMENTO A MENOR. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para deferimento de depósito em ação revisional ou em consignação em pagamento é imprescindível que seja demonstrada a intenção de quitação do débito. Os valores a serem depositados, nesses casos, deverão ser proporcionais aos que foram estabelecidos no contrato de financiamento. Por outro lado, se o depósito pretendido mostrarse insuficiente a direcionar a procedência da pretensão deduzida, com vistas à declaração da extinção da obrigação, não deverá ser deferido. 2. A antecipação dos efeitos da tutela recursal pressupõe: a) existência de prova inequívoca dos fatos correspondentes ao direito vindicado; b) convencimento da verossimilhança da alegação; e c) reversibilidade plena da providência adotada. A ausência de tais requisitos impede sua concessão. 3. Recurso desprovido”.(Acórdão n.440538, 20100020063906AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/08/2010, Publicado no DJE: 27/08/2010. Pág.: 113) "PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - REVISÃO CONTRATUAL - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - ART. 273, CPC - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - INCLUSÃO NO ROL DE DEVEDORES. I - Consoante recente jurisprudência, o entendimento de que, no curso da ação revisional de contrato de crédito, não se pode inscrever o nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito, vem sofrendo mitigação, em virtude da freqüência com que os devedores buscam impedir os registros de seus nomes nos cadastros de devedores. II - Constitui medida legítima do credor, frente ao devedor inadimplente, incluir seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, por estar exercitando um direito previsto em lei. III - Não examinada a matéria pelo Juízo de Primeiro Grau, não pode ser analisada em sede de agravo de instrumento, por importar em supressão de instância.IV - Recurso conhecido e não provido. Unânime". (20030020100292AGI, Relator HAYDEVALDA SAMPAIO, 5a Turma Cível, julgado em 08/03/2004, DJ 29/04/2004 p. 55) Por esses fundamentos, ausente o pressuposto da probabilidade do direito, INDEFIRO a tutela de urgência requerida. (...)” Em suas razões recursais (ID 37551975), afirma a existência de fumus boni iuris e de periculum in mora para a concessão da tutela de urgência pretendida, qual seja, para vedar a inscrição do nome do agravante no cadastro de inadimplentes, possibilitar que o recorrente permaneça na posse do veículo e que realize consignação em pagamento, de modo a afastar a mora. Sustenta que a tutela pleiteada não acarretará prejuízos à agravada. Tece considerações acerca da função social do contrato e do instituto da consignação e pagamento, afirmando a necessidade de que seja autorizado que o agravante deposite em juízo o valor incontroverso ou, subsidiariamente, as parcelas vencidas e vincendas do contrato. Requer a concessão de antecipação da tutela recursal, para que se determine a não inclusão do nome do recorrente no cadastro de inadimplentes, a manutenção do agravante na posse do bem objeto da demanda e que se autorize que o autor deposite em juízo as parcelas vencidas e vincendas. Postula, ainda, o benefício da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Primeiramente, considerando que o agravante comprovou os requisitos, defiro-lhe a gratuidade de justiça. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Na origem, o ora agravante ajuizou ação revisional, asseverando a existência de abusividades no contrato firmado com a agravada. Pleiteou, em sede liminar, a concessão de tutela de urgência, para que fosse possibilitado ao autor depositar o valor das parcelas que entende devido, bem como que fosse determinado que a ré cessasse as cobranças, excluísse o nome da requerente dos cadastros de inadimplentes e o mantivesse na posse do veículo descrito na exordial. Diante do indeferimento do pedido liminar, o requerente interpôs o presente recurso, visando à concessão da tutela de urgência pleiteada no feito originário. Todavia, em análise superficial, própria deste momento, não se constata a probabilidade do direito alegado pelo agravante. De fato, em juízo perfunctório, entendo que o recorrente não demonstrou, com a segurança necessária, as ilegalidades apontadas no contrato firmado entre as partes, sendo prudente aguardar a regular instrução processual, inclusive para a análise do valor apontado como devido no laudo contábil coligido ao feito, que foi produzido de forma unilateral (ID 128809987, na origem). Frise-se que muitas das matérias apontadas na exordial a título de abusividades contratuais já foram objeto de decisões dos Tribunais Superiores, admitindo a sua incidência (Tema 953/STJ, Tema 27/STJ, Súmula 539/STJ, Súmula 596/STF, Súmula 648/STF e Súmula Vinculante 7). Ademais, não se afigura cabível autorizar a consignação de parcelas no valor que o autor entende devido, seja porque o valor apontado como correto configura apenas 60% do valor originalmente avençado, seja porque, prima facie, observa-se que o contrato foi celebrado entre partes capazes, com objeto lícito e livremente pactuado. Da mesma forma, quanto ao pedido subsidiário, de que seja possibilitado o depósito do valor das parcelas vencidas e vincendas, esse somente seria possível se o autor tivesse comprovado que houve recusa da agravada em receber os valores no tempo e modo contratados, o que não ocorreu. Assim, o contrato permanece válido e, em caso de eventual inadimplência, não é vedado à instituição financeira a inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes, tampouco que essa diligencie a fim de buscar o bem alienado fiduciariamente. No mesmo sentido entendeu este eg. TJDFT em casos semelhantes ao dos autos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS AUSENTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSIGNAÇÃO DO VALOR TOTAL. RECUSA DO CREDOR NÃO COMPROVADA. 1. Para que haja o deferimento do pedido de tutela de urgência é necessário que estejam preenchidos, em conjunto, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC: "Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". 2. Verificada a necessidade de dilação probatória para demonstrar a ocorrência de irregularidade no cumprimento das cláusulas contratuais, não há como se deferir a tutela de urgência com o fim de modificar obrigações de contrato pactuado sem vícios de consentimento, porquanto ausente elemento que evidencie a probabilidade do direito. 3. A manutenção da posse do veículo não se mostra possível porque a demanda revisional não obsta o direito da parte credora de buscar o bem alienado fiduciariamente. 4. Para que seja autorizado o depósito do valor integral das parcelas, é necessária a comprovação de recusa do banco em receber o pagamento nos termos pactuados no contrato. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1426020, 07089960820228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 6/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSENTE. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PACTA SUNT SERVANDA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ABUSIVIDADE. NULIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MORA. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. NÃO CABIMENTO. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. DEPÓSITO INTEGRAL DA DÍVIDA E ENCARGOS. NÃO OCORRÊNCIA. RECUSA DE RECEBIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. EXCLUSÃO DE NOME DOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão da tutela de urgência depende de presença de (i) o perigo da demora, (ii) a plausibilidade do direito e (iii) a reversibilidade do provimento. 2. No caso dos autos, o agravante pretende, em sede de tutela de urgência, a realização de consignação incidental das parcelas incontroversas do financiamento determinando a cessação dos pagamentos; a não inclusão do seu nome nos cadastros de restrição ao crédito; e a manutenção na posse do bem. Alternativamente, os depósitos das parcelas vencidas e vincendas no valor da parcela contratada para inibir a mora. 3. As opções livremente aceitas pelas partes no momento da celebração do contrato, em primazia ao disposto no princípio do pacta sunt servanda, só podem ser revistas pelo julgador se importarem em violação de quaisquer das normas insertas no Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil ou demais legislações aplicáveis à espécie. 4. No caso dos autos, a abusividade e nulidade das cláusulas contratuais apontadas pelo agravante dependem de dilação probatória, tendo em vista que, em exame de cognição sumária, as disposições contratuais revestem-se de legalidade e legitimidade, posto que o agravante concordou com os termos ao assinar o contrato. 5. A consignação em pagamento do valor da dívida pressupõe a recusa injustificada por parte do credor em receber o valor devido, dúvida sobre quem deva receber o pagamento, ou pender litígio entre pretensos credores da dívida. Art. 335, Código Civil. 6. A mera propositura da ação de revisão contratual de contrato bancário, fundado em alegada abusividade de cláusulas contratuais, cumulada com consignação de prestações, não é suficiente para inibir os efeitos da mora do devedor. Precedentes. 7. O depósito de quantia insuficiente para a quitação integral do débito não acarreta a liberação do devedor, que se mantém em mora. 8. Ausente a probabilidade do direito, correta a decisão que indeferiu a tutela de urgência para o agravante consignar valor inferior ao convencionado pelas partes, antes da análise da abusividade das cláusulas contratuais. 9. Ademais, para que os efeitos da mora sejam afastados, cessando os pagamentos, não incluindo o nome do agravante nos cadastros de restrição ao crédito, e mantendo a posse do veículo com o agravante, imprescindível que o depósito seja efetuado no valor integral das parcelas, o que não se verifica. 10. Incabível, também, o pedido alternativo, uma vez que, para o depósito integral dos valores, caberia a parte comprovar que o credor recusou o recebimento no tempo e modo contratado, o que não ocorreu nos autos 11. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1414351, 07020883220228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 25/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS ABUSIVIDADES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PACTA SUNT SERVANDA. MORA. DEPÓSITO EM JUÍZO. MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. . 1. Para concessão da medida de urgência, é necessário demonstrar a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, do CPC/2015). 2. A análise em torno da abusividade de cláusula contratual diz respeito ao mérito da ação principal, o que torna indispensável o estabelecimento do contraditório e da dilação probatória. 3. Nos termos do Enunciado n. 380 da Súmula do C. STJ, "a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora". 4. Embora assegurado ao devedor requerer a consignação em pagamento quando pendente ação revisional do pacto, nos termos do art. 335, inciso V, do Código Civil, o depósito judicial das parcelas incontroversas não obsta os efeitos da mora, consoante julgamento repetitivo do e. STJ no REsp 1.108.058/DF. 5. Ademais, não se mostra possível o depósito judicial do valor integral das prestações, pois, para fins de elisão da mora basta que o pagamento seja efetuado diretamente à instituição financeira, no tempo e modo contratados. 6. Não se pode impedir que o credor, diante do inadimplemento da Agravante, promova as medidas previstas legal ou contratualmente para reaver o bem, razão pela qual o pedido de manutenção na posse do veículo deve ser indeferido. 7. Recurso improvido. (Acórdão 1380737, 07257020320218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, ao menos nesta fase inicial, não vislumbro a probabilidade do direito alegado pelo agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a agravada, para apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora